Tribunal: TJMT
Processo: 1024422-44.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024422-44.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LAERTE GONZAGA FAUSTINO - CPF: 811.508.062-49 (ADVOGADO), LEANDRO MACHADO DA SILVA - CPF: 022.102.941-93 (AGRAVANTE), CELIO PAIAO registrado(a) civilmente como CELIO PAIAO - CPF: 614.183.581-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA –
DECISÃO
QUE INDEFERIU A TUTELA PARA QUE A RÉ PROCEDA À REALIZAÇÃO DOS REPAROS NECESSÁRIOS PARA O RESTABELECIMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA E TROCA DA UNIDADE CONSUMIDORA INCENDIADA – ATRIBUIÇÃO DO CONSUMIDOR – ART. 166 DA RESOLUÇÃO No 414/2010 DA ANEEL - REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O pedido de tutela de urgência será deferido quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

In casu, pretende a parte autora que a requerida efetive a troca dos equipamentos necessários com o restabelecimento da energia elétrica em sua Unidade Consumidora, alegando que não tem como arcar com os custos da substituição do solicitado na notificação, e por entender que o defeito ocorreu no medidor da requerida, sendo esta responsável pela manutenção de seus equipamentos.

É cediço que a Concessionária agravada submete-se às disposições da Resolução Normativa no. 414/2010, da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), a qual “Estabelece as Condições Gerais de Fornecimento de Energia Elétrica de forma atualizada e consolidada”.

O art. 166, da referida Resolução, é expressa em atribuir ao consumidor a responsabilidade exclusiva pela manutenção, adequação técnica e a segurança de suas instalações internas.

Dessa feita, ainda que não tenha sido realizada perícia técnica para viabilizar a causa do evento (fogo) no padrão de entrada de energia elétrica do autor, de acordo com a supracitada disposição normativa, incumbe a este a aquisição e disponibilização do padrão de energia, visando assim, a contrapartida do fornecimento do serviço público pela concessionária agravada.

Portanto, ausente

uma das condições a que se refere o art. 300, do CPC, fica mantida, pois, a decisão agravada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por LEANDRO MACHADO DA SILVA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Indenização por Danos Morais, c/c Danos Materiais c/c Pedido Liminar no 1025635-76.2020.8.11.0003, movida em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, que indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Em suas razões, o agravante alega que, em 17/11/2020, o relógio medidor de energia pegou fogo e que, depois de chamados, os funcionários da agravada foram no local, constataram o ocorrido e deixaram notificação para o usuário trocar a caixa do padrão, os cabos de entrada e saída e o disjuntor.

Relata que, até a presente data, a concessionária não compareceu ao local para dar um diagnóstico, nem realizou a substituição do medidor, razão pela qual está até o momento sem energia.

Assevera que não tem como arcar com os custos da substituição do solicitado na notificação e que o defeito ocorrido foi no medidor da requerida, sendo esta responsável pela manutenção de seus equipamentos, uma vez que o ponto de entrega da energia elétrica é a unidade consumidora, sendo de responsabilidade da requerida, nos termos da Resolução no 414 da ANEEL.

Aduz que não possui condições econômicas para arcar com as despesas e custas do processo e a essencialidade do serviço de fornecimento de energia (lei no 7.783/89, artigo 10, inciso I), bem como a ocorrência de violação a dignidade da pessoa humana, fundamento constitucional previsto no artigo 1o, III da CRFB/88.

Nesses termos pede pela concessão de efeito ativo ao recurso para determinar que a empresa agravada proceda a realização dos reparos necessários para trocar a caixa do padrão do relógio de energia do autor e que seja feita a religação da energia em sua unidade consumidora.

No mérito, requer seja provido o recurso para o fim de reformar integralmente a decisão vergastada, confirmando-se a liminar recursal requestada.

O pedido de liminar recursal foi indeferido
(
ID 68292463).

Sem contraminuta da parte agravada (ID 75746985).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE LIMINAR ajuizada por LEANDRO MACHADO DA SILVA em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A postulando liminarmente pela troca do padrão e relógio de energia, com a consequente restabelecimento de energia na UC 6/9372998-8.

Afirma o requerente ser titular da referida unidade consumidora, sendo que em 17 de novembro do corrente ano que o relógio medidor do padrão de energia pegou fogo, sendo solicitado atendimento a requerida, qual somente se efetivou às 20:37h.

Sustenta que por ocasião do atendimento por parte da requerida este não se encontrava em sua residência, tendo sido deixado documento solicitando a troca do padrão, dos fios de entrada e saída, bem como o disjuntor.

Ressalta que em novo contato com a distribuidora de energia, registrado sob o protocolo n.o 2621235 foi informado que a equipe técnica que estivera na Unidade Consumidora deveria ter passado um parecer do ocorrido.

Relata ainda que não possui condições financeiras de arcar com a substituição dos equipamentos relacionados pela requerida, postulando pela concessão de tutela de urgência para que a requerida efetive a troca dos equipamentos necessários com o restabelecimento da energia elétrica em sua Unidade Consumidora.

Ao analisar o pleito liminar, o Magistrado de piso, entendendo que o padrão de entrada de energia é de inteira responsabilidade do particular, indeferiu o pedido.

Irresignada, a parte autora

interpôs o presente recurso pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam:
a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
(CPC, 300).

Assim, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

A meu ver, o material probatório anexado aos autos da ação originária não se mostra suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, a provar a existência de probabilidade do direito e o perigo de dano, necessários à concessão da medida antecipatória.

In casu, pretende a parte autora que a requerida efetive a troca dos equipamentos necessários com o restabelecimento da energia elétrica em sua Unidade Consumidora, alegando que não tem como arcar com os custos da substituição do solicitado na notificação, e por entender que o defeito ocorreu no medidor da requerida, sendo esta responsável pela manutenção de seus equipamentos.

É cediço que a Concessionária agravada submete-se às disposições da Resolução Normativa no. 414/2010, da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), a qual “Estabelece as Condições Gerais de Fornecimento de Energia Elétrica de forma atualizada e consolidada”.

Referida Resolução é expressa em atribuir ao consumidor a responsabilidade exclusiva pela manutenção, adequação técnica e a segurança de suas instalações internas.

Colhe-se dos seus artigos 14 e 15, em termos mais sucintos, que o ponto de entrega da energia elétrica limita-se entre o poste da fornecedora de energia elétrica situado na via pública com o padrão de entrada/poste do particular, localizado dentro de sua propriedade.

Ou seja, este padrão de entrada é, pois, de integral responsabilidade do particular, o qual deve respeitar todos os padrões exigidos na Resolução Normativa supramencionada, os quais são constatados mediante vistoria pela empresa distribuidora competente.

Neste aspecto, em uma análise sumária e não exauriente é possível verificar que, em decorrência do ponto de entrega do autor estar danificado, o mesmo procedimento não foi realizado em sua residência, por medida de segurança, já que havia necessidade de reconstrução do padrão de entrada de energia elétrica.

Nessa senda, para que a concessionária efetue a ligação da energia elétrica é necessário que o consumidor construa e instale corretamente o padrão de entrada de energia, de acordo com as normas e padrões técnicos.

É o que dispõe, neste sentido, o art. 166 da Resolução retromencionada:

“Art. 166. É de responsabilidade do consumidor, após o ponto de entrega, manter a adequação técnica e a segurança das instalações internas da unidade consumidora.

§ 1° As instalações internas que ficarem em desacordo com as normas e padrões a que se referem as alíneas “a” e “b” do inciso I do art. 27, vigentes à época da primeira ligação da unidade consumidora, devem ser reformadas ou substituídas pelo consumidor. § 2° Na hipótese de a distribuidora constatar o disposto no § 1°, ela deve notificar o consumidor na forma do art. 142.”

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE NO MEDIDOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO REQUERIMENTO AUTORAL. RECURSO DO AUTOR. PERÍCIA JUDICIAL. CONSTATAÇÃO DE ALTERAÇÃO DO MEDIDOR. RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR PELA PRESERVAÇÃO DO EQUIPAMENTO APÓS O PONTO DE ENTREGA. ARTIGOS 166 E 167 da Resolução ANEEL no 414/2010. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJ-PR, Apelação Cível no 0012241-91.2016.8.16.0044, 12a CÂMARA CÍVEL, Relator: Juiz Kennedy Josue Greca de Mattos, Julgado em 16/03/2020)

“*Ação de indenização por danos morais cc. obrigação de fazer – condomínio horizontal fechado - responsabilidade pela poda de árvores localizadas dentro do condomínio – manutenção das instalações internas, inclusive as necessárias para adequação técnica e segurança, que deve ser feita pelo consumidor – art. 166 da Resolução 414/2010 da ANEEL – adequação do sistema de fornecimento de acordo com o valor de resistência previsto no Padrão Técnico PT.DT.PDN.03.14.017, elaborado pela própria concessionária, que não deve ultrapassar 10 ohms em qualquer época do ano – sentença parcialmente reformada – demanda procedente em parte – recurso parcialmente provido.” (TJ-SP, Apelação Cível no. 1000279-46.2019.8.26.0634; Relator: Jovino de Sylos, 16a Câmara de Direito Privado, Data do Julgamento: 25/08/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE DE COBRANÇA E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. RECURSO DO AUTOR. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. PRERROGATIVA QUE NÃO EXONERA O CONSUMIDOR DE DEMONSTRAR A VEROSSIMILHANÇA DE SEU DIREITO. ART. 6o, INC. VIII, DA LEI PROTETIVA. EXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO AO DIRETO AUTORAL. CONSTATAÇÃO DE ADULTERAÇÃO NO RELÓGIO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE EMITIDO ADEQUADAMENTE. EXISTÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR, GARANTINDO O DIREITO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. FORMALIDADES DA RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 414/2010 DA ANEEL, DEVIDAMENTE ATENDIDAS. RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR PELA PRESERVAÇÃO DO EQUIPAMENTO. ARTIGO 166 E 167, INCISO I, DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL. AFERIÇÃO A MENOR DURANTE QUASE QUATRO ANOS. REVISÃO E EMISSÃO DE FATURA ATUALIZADA. COBRANÇA DE VALORES NÃO PAGOS PELO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.” (TJ-SC, Agravo de Instrumento no. 5002789-43.2020.8.24.0000, Rel. Ricardo Fontes, 5a Câmara de Direito Civil, Julgado em: 20/10/2020).

Dessa feita, ainda que não tenha sido realizada perícia técnica para viabilizar a causa do evento (fogo) no padrão de entrada de energia elétrica do autor, de acordo com a supracitada disposição normativa, incumbe a este a aquisição e disponibilização do padrão de energia, visando assim, a contrapartida do fornecimento do serviço público pela concessionária agravada.

Portanto, ausente

uma das condições a que se refere o art. 300, do CPC, fica mantida, pois, a decisão agravada, razão pela qual
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2021